Tribunal: TJES
Processo: 5010961-42.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010961-42.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DENILSON SILVA FERNANDES

REQUERIDO: 1ª Vara Criminal de Cariacica

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5010961-42.2025.8.08.0000

REQUERENTE: DENILSON SILVA FERNANDES

Advogado do(a) REQUERENTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

REQUERIDO: 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS TRANSCORRIDO. DISTINÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada com fundamento no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal, em que se busca a desconstituição de acórdão que manteve a condenação pela prática do crime previsto no caput do art. 33, da Lei nº 11.343/06. O pedido principal consiste na aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do mesmo artigo, sob a alegação de erro na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se condenação criminal anterior, cujo prazo depurador de 5 (cinco) anos previsto no inciso I do art. 64 do Código Penal já transcorreu, pode ser utilizada para configurar maus antecedentes e, consequentemente, obstar a concessão da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Revisão Criminal é ação autônoma de impugnação, de cabimento restrito às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão de matéria já analisada, como um segundo recurso de apelação.

O argumento defensivo parte de premissa equivocada ao confundir os institutos da reincidência e dos maus antecedentes, que possuem efeitos jurídicos distintos no processo de individualização da pena.

O decurso do prazo quinquenal previsto no inciso I do art. 64 do Código Penal afasta a agravante da reincidência, mas não extingue o registro criminal, o qual pode ser sopesado como maus antecedentes na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que condenações alcançadas pelo período depurador de 5 (cinco) anos, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes.

A decisão que afastou o benefício do tráfico privilegiado atuou em conformidade com a jurisprudência ao considerar a existência de condenação anterior transitada em julgado para macular a circunstância judicial dos antecedentes, demonstrando que o revisionando não preenche o requisito cumulativo de ser portador de "bons antecedentes".

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

Condenações criminais com o período depurador de 5 (cinco) anos transcorrido, conforme o inciso I do art. 64 do Código Penal, afastam a agravante da reincidência, mas podem ser utilizadas para a configuração de maus antecedentes.

A existência de maus antecedentes constitui fundamento idôneo para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, por ausência de preenchimento dos requisitos legais cumulativos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59 e 64, I. Código de Processo Penal, art. 621, I. Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.295.387/MS. STJ, AgRg no HC Nº 988.846 - SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5010961-42.2025.8.08.0000

REQUERENTE: DENILSON SILVA FERNANDES

Advogado do(a) REQUERENTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

REQUERIDO: 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada em favor de DENILSON SILVA FERNANDES, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição do trânsito em julgado do v. acórdão proferido pela E. Segunda Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça, sob Relatoria do E. Des. Walace Pandolpho Kiffer, nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0005240-37.2020.8.08.0012, por meio do qual fora mantida a condenação do revisionando pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, em regime inicial semiaberto

Rememoro, de início, que a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Sobre o tema, a Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos.

"Em outras palavras, não é a via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado, mas à verificação se a condenação tem base nos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles, pois o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos" (AgRg no REsp n. 1.295.387/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 18/11/2014).

Tecidas essas considerações a respeito do cabimento da ação revisional no Processo Penal, passo à análise da tese defensiva, no sentido de que a dosimetria da pena imposta ao revisionando padece de ilegalidade insanável.

Sustenta a defesa que a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, se deu com base em fundamentação inidônea, qual seja, a existência de condenação anterior cujo período depurador de 05 (cinco) anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, já havia transcorrido.

A tese defensiva, contudo, não merece prosperar.

O pleito do revisionando parte de uma premissa equivocada, ao confundir os institutos da reincidência e dos maus antecedentes, os quais, embora relacionados ao histórico criminal do agente, possuem contornos jurídicos e efeitos distintos no processo de individualização da pena.

A superação do prazo quinquenal previsto no art. 64, I, do Código Penal, tem o condão de afastar a agravante da reincidência, mas não possui o efeito de rescindir o registro criminal para todos os fins, o qual pode e deve ser sopesado pelo julgador na análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a referida anotação, ainda que não possa mais ser utilizada para configurar a reincidência, é elemento apto a caracterizar os maus antecedentes.

No julgamento do
AgRg no HC Nº 988.846 - SP
, sob relatoria do
Ministro
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
, em
18 de junho de 2025
, a Sexta Turma daquela Corte reafirmou que
"as condenações alcançadas pelo período depurador de 05 (cinco) anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes"
.

Dessa forma, a decisão do juízo sentenciante, ao considerar a existência de condenação anterior transitada em julgado (processo 0006007-34.2015.8.08.0050) para macular a circunstância judicial da "vida ante acta" e, consequentemente, afastar o benefício do tráfico privilegiado, atuou em estrita conformidade com a jurisprudência pátria.

Portanto, resta claro que o revisionando não preenche os requisitos cumulativos para a concessão do tráfico privilegiado, notadamente o de ser portador de "bons antecedentes".

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o presente Pedido Revisional, mantendo-se integralmente a condenação imposta nos autos da Ação Penal nº 0005240-37.2020.8.08.0012.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em julgar improcedente o recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.